Tribunal: TJMT
Processo: 1015600-95.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015600-95.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (ADVOGADO), MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA - CPF: 487.741.621-87 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), EDIVALDO DE SA TEIXEIRA - CPF: 427.869.671-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015600-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA
IMPETRANTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, DESOBEDIÊNCIA E CONDUÇÃO PERIGOSA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUGA EM ALTA VELOCIDADE – RISCO AOS TRANSEUNTES – INDICATIVOS DE DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE PORÇÕES DE DROGAS DE DUAS NATUREZAS [89 TROUXAS DE PASTA BASE DE COCAÍNA; MEIO TABLETE DE MACONHA, 1 PORÇÃO GRANDE DA MESMA SUBSTÂNCIA, 11 PORÇÕES MÉDIAS TAMBÉM DE MACONHA], DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO E DE
R$ 494,00 – PRISÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – IRRELEVÂNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica
na gravidade das condutas, evidenciada pelo
“caos gerado em vias públicas”
[decorrente da fuga em alta velocidade], como também pela variedade/quantidade de drogas e pela apreensão de balança de precisão e de considerável quantia em dinheiro, que, em tese, são fortes indicativos de dedicação à traficância.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Eventuais condições pessoais favoráveis não permitem a revogação da custódia preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados.”
(STJ, HC 499.130/SP)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015600-95.2022.8.11.0000

PACIENTE: MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA
IMPETRANTE: EDIVALDO DE SA TEIXEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de MARCIONEY OLIVEIRA DE PAULA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nortelândia, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, desobediência e condução perigosa – art. 33 da Lei nº 11.343/2006; art. 330 do CP; art. 34 da Lei nº 3.688/41.

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea, porquanto
“não foram apontadas evidências de que, solto, ameaçará a ordem pública, atrapalhará a instrução criminal ou se furtará à aplicação da lei penal”
; 2) a custódia pode ser substituída por medidas cautelares alternativas; 3) o paciente possui predicados pessoais favoráveis [primário, bons antecedentes, residência fixa na Comarca, ocupação lícita,
“vínculos constituídos no distrito da culpa”
, é presbítero da Igreja Assembleia de Deus], sendo
“este o primeiro ilícito que se envolveu em toda a sua vida, pois sempre foi trabalhador e cumpridor de seus deveres”
; 4) em caso de eventual condenação, não será fixado o regime fechado para o cumprimento da pena, sobretudo ao se considerar as condições pessoais do paciente.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

Em regime de plantão, o Des. Sebastião de Moraes Filho não apreciou o pedido liminar, determinando a redistribuição dos autos na forma regimental.

Indeferi o pedido liminar.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1015600-95.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, em 29.7.2022, o paciente foi preso em flagrante porque trazia consigo várias porções análogas a entorpecentes [
meio tablete de maconha, 1 porção grande da mesma substância, 11 porções médias também de maconha, 89 trouxas de pasta base de cocaína
], juntamente com
1 (uma) balança de precisão
e
R$ 494,00
(quatrocentos e noventa e quatro reais) em notas diversas [de 100, 50, 20, 10, 5 e 2], além de não ter obedecido ordem de parada dada pelos agentes policiais e foragido em seu veículo em alta velocidade, numa região urbana, colocando em risco a vida de diversos transeuntes, o que ensejou, inclusive,
“a necessidade de efetuar disparos de arma de fogo nos pneus para cessar a ação do suspeito”
, o qual
“perdeu o controle, vindo a bater na calçada”.

Anoto que o Laudo Preliminar não indicou o peso dos entorpecentes.

Não obstante as irresignações expendidas na inicial, não identifico a manifesta ilegalidade do decreto preventivo a justificar a concessão da ordem, considerando que o juiz singular fundamentou a segregação do paciente para a garantia da ordem pública, considerando a gravidade das condutas, evidenciada pelo
“caos gerado em vias públicas”
[decorrente da fuga em alta velocidade], como também pela variedade/quantidade de drogas e pela apreensão de balança de precisão e de considerável quantia em dinheiro, que, em tese, são fortes indicativos de dedicação à traficância,
in verbis
:

“(...) a substância apreendida, em exame preliminar, apresentou características aparente dos entorpecentes cocaína e maconha, além da narrativa do policial, no sentido de que a cavalaria policial recebeu denúncias de que o Sr. Marcioney estaria comercializando entorpecentes na cidade de Nortelândia e cidades vizinhas, utilizando de seu veículo Celta, Cor Prata, Placa: NPJ 9884, para realizar a entrega dos ilícitos e, durante um monitoramento, a guarnição da polícia avistou o referido veículo em atitude suspeita, vejamos:

“(...)
em ronda na cidade esta equipe de cavalaria avistou o veículo citado saindo de frente a uma bicicletaria situada na Avenida Getúlio Lino de Souza com os faróis apagados; a equipe aproximou-se para realizar a abordagem policial com sinais sonoros e luminosos acionados; o condutor Marcioney ao perceber a presença desta equipe evadiu-se em alta velocidade tomando rumo ignorado, onde solicitaram apoio da polícia militar de Nortelândia para realizarem um cerco e iniciarem um acompanhamento com o fito de abordar o suspeito; o conduzido desobedeceu por diversas vezes as ordens emanadas por esta equipe foragindo por diversos bairros desta urbe em alta velocidade andando pela contra mão da via, pulando canteiros, colocando em risco a vida de terceiros que transitavam na via, da equipe policial, bem como, sua própria vida; durante o acompanhamento fora possível visualizar o suspeito arremessando diversos invólucros aparentando ser entorpecentes; durante o acompanhamento o suspeito jogava seu veículo contra a viatura policial desta equipe, que em um determinado momento do acompanhamento o suspeito quase atropelou uma ciclista que transitava na via; diante do contexto realizaram disparos de arma de fogo nos pneus do veículo com o fito de cessar a ação do suspeito; mesmo com os pneus estourados o mesmo continuou desobedecendo as ordens de parada, e durante o acompanhamento de volta na Avenida Getúlio Lino de Souza o veículo celta entrou na rua Tiradentes; a viatura ao tentar acompanhar acabou perdendo o controle vindo a bater em uma mureta e posteriormente em uma parede, ficando sem condições de prosseguir o acompanhamento; o veículo continuou a fuga em alta velocidade; em ato contínuo a viatura de Nortelândia se deparou com o veículo celta em alta velocidade na rua Rodrigo Lazaro de Souza, onde iniciou-se outro acompanhamento e o veículo continuou em alta velocidade colocando em risco a vida de diversos transeuntes que estavam na via, havendo a necessidade de efetuar disparos de arma de fogo nos outros pneus para cessar a ação do suspeito; na rua Braz Alves da Costa o referido veículo do acusado perdeu o controle vindo a bater na calçada e parando; foi possível visualizarem o suspeito arremessando para fora do veículo uma sacola de cor verde, e fora possível realizarem a abordagem em busca pessoal não sendo localizado nenhum ilícito com o mesmo; durante busca veicular fora localizado pelo soldado Resende meio tablete de substancia similar a maconha, 01 (uma) porção de tamanho grande de substância similar a maconha, 11 (onze) porções de substância similar a maconha, 01 (uma) balança de precisão com resquícios de substancia similar a entorpecente e a quantia de 494,00 (quatrocentos e noventa e quatro) reais em papel moeda nacional em notas trocadas; em ato contínuo fora constatado que a sacola lançada do veículo estava com 89 (oitenta e nove) porções de substância similar a pasta base de cocaína
;” (Termo de Depoimento à id. n. 91266735) (g.n.)

Ademais, ao ser interrogado, o flagranteado valeu-se de seu direito de permanecer calado. (...)

Quanto aos fundamentos, tenho que a medida extrema da prisão é necessária no caso dos autos como forma de garantia à ordem pública, haja vista a gravidade concreta dos fatos imputados ao autuado, que em muito extrapola aquela prevista no tipo penal, notadamente diante de vultosa quantidade de entorpecente apreendido e todo caos gerado em vias públicas, o que segundo a pacífica jurisprudência do STJ, é suficiente para fundamentar a necessidade da prisão. (...). Desta feita, tenho que a quantidade de droga apreendida e a forma altamente elaborada em que estava acondicionada são circunstâncias que revelam um alto investimento na empreitada criminosa, aparentemente se tratando de um articulado esquema voltado ao tráfico de drogas, com outros indivíduos possivelmente envolvidos, tudo a indicar a gravidade concreta da conduta e que medidas cautelares diversas seriam insuficientes para os fins que se prestam. (...).

Verifica-se, ainda, que o suspeito tentou empreender fuga e fora preso somente após esforços da Policia Militar, sendo preso somente após perseguição exaustiva dos milicianos
.

Sendo assim, no caso em comento, verifico que estão presentes o 'fumus comissi delicti' e o 'periculum libertatis', pelo que, sua prisão em flagrante deve ser convertida em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, art. 312 do CPP.”

As circunstâncias da prisão [conforme acima transcritas] e os ilícitos apreendidos em poder do paciente, a princípio, revelam tanto a sua periculosidade quanto a sua dedicação à narcotraficância [ou seja, aparentemente não se trata de “traficante eventual e de primeira viagem”].

Ressalto que o maior envolvimento do agente com a traficância, por si só, oferece risco à ordem pública.

Nesse quadro, recomenda-se a manutenção da custódia preventiva do paciente.

Nesse sentido são os seguintes arestos do STJ:

“
Não há constrangimento quando a manutenção da custódia preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito, indicativas de dedicação ao comércio de drogas
. A quantidade (...), somadas às demais circunstâncias do flagrante, - ocorrido na ocasião de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente, que foi surpreendido na posse do referido material tóxico, de uma balança de precisão e de apetrechos usualmente utilizados para o preparo e venda dos entorpecentes –, são fatores que indicam dedicação à narcotraficância, autorizando a preventiva.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

“São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
. A apreensão de instrumentos geralmente utilizados nas atividades relacionadas ao tráfico de entorpecentes (balança de precisão, (...), de expressiva quantidade de dinheiro e de elevada quantidade de drogas evidencia o envolvimento habitual do agente com a narcotraficância
. (...). Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC 698.740/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

“Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal estadual em razão da periculosidade do paciente,
evidenciada pelas circunstâncias concretas da prisão - apreensão de dois tabletes de maconha, com peso de 242g, uma balança de precisão e apetrechos comumente utilizados para o acondicionamento de entorpecentes. Além disso, o paciente já era conhecido do meio policial
(...). Habeas corpus não conhecido.”
(HC 530.652/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 24/09/2019)

Noutra quadra, neste momento, não identifico a possibilidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, considerando, sobretudo, os indícios de habitualidade da traficância.

Colaciono o seguinte aresto do STJ:

“Indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública.”
(RHC 97.649/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/08/2018, DJe 05/09/2018)

Lado outro, eventuais predicados pessoais do paciente [primário, bons antecedentes, residência fixa na Comarca, ocupação lícita,
“vínculos constituídos no distrito da culpa”
, é presbítero da Igreja Assembleia de Deus], em si, não autorizam a revogação da custódia cautelar, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (TJMT, Enunciado Criminal nº 43).

Trago à colação os seguintes arestos do STJ:

“A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(AgRg no HC 659.579/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, 28/05/2021)

“A presença de condições pessoais favoráveis do agente não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.”
(RHC 142.403/GO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, 24/05/2021)

Por fim, não se apresenta razoável concluir que, no caso de eventual condenação, o paciente fará
jus
ao regime prisional diverso do fechado, mormente ao sopesar a pena máxima cominada ao delito de tráfico de drogas [15 anos].

Destaco o seguinte julgado do STJ:

“Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado, especialmente em se considerando as particularidades dos delitos denunciados. [...].”
(STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 27/06/2019)

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022